Tribunal: TJES
Processo: 5000487-59.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000487-59.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCAS DIAS JUSTI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000487-59.2021.8.08.0062

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: LUCAS DIAS JUSTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO SERENUZA MARQUES CHAMON

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerida em face da sentença
que julgou procedente os pedidos autorais para: condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e oitocentos reais) em favor do recorrido, a título de danos materiais e; condenar a mesma concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao autor, a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão
da ausência de comprovação do alegado; da inexistência de ato ilícito; da vedação ao enriquecimento motivado; da inexistência de dano moral; do excessivo valor da condenação imposta e; da ausência da comprovação dos alegados danos materiais.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que, no dia 04 de junho de 2020, o autor teria celebrado contrato de locação de imóvel o qual é proprietário, ficando acordado que o locatário faria uso do local durante o período do dia 06/06/2020 a 21/06/2020.

Porém, no dia 05/06/2020, ao chegar do trabalho, o recorrido verificou que a iluminação automática do referido apartamento não havia acendido, tampouco as suas luzes interiores. Na tentativa de entender o que possivelmente ocorreu, dirigiu-se até a caixa de energia, onde constatou que o medidor da instalação nº 85233 havia sido retirado e a caixa, agora vazia, encontrava-se fechada, com o lacre da empresa ré totalmente intacto.

Tal situação deixou o autor totalmente apreensivo, porquanto se tratava da véspera da entrada do inquilino no imóvel. Como não havia nada que pudesse ser feito pelo recorrido naquele momento, uma sexta-feira à noite, sabendo, ainda, que empresa ré só funcionaria no próximo dia útil, decidiu cancelar o contrato de locação firmado, devolvendo os valores avençados, pois não poderia entregar o imóvel sem energia elétrica ao locatário. Na segunda-feira, 08/06/2020, assim como nas datas de 09/06/2020 e 15/06/2020, o recorrido entrou em contato com a recorrente para obter explicações acerca do ocorrido, todavia, em todas as ligações a requerida sempre relatava que não havia débitos constantes para a instalação nº 85233, nem qualquer outra solicitação de retirada, manutenção ou desligamento do medidor. Ainda, nas ligações junto à empresa, o autor solicitou a religação do seu relógio e a devida reparação da sua rede de energia e, a despeito de a concessionária garantir que enviaria uma equipe o mais rápido possível, a reinstalação do medidor e o religamento da energia ocorreram apenas no dia 18/06/2020. Destaca, também, nunca ter sido inadimplente com a recorrente ou atrasado o pagamento de energia da instalação mencionada. Por esses motivos, ajuizou a presente ação visando a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao recorrido pelos danos morais experimentados e ao pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de danos materiais emergentes.

Inicialmente
, registra-se que a relação jurídica em questão é regida pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, por consequência, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Como é cediço,
o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso,
bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles.

Nesse sentido, em que pese as alegações da recorrente de que o autor não teria apresentado indícios mínimos a fim de comprovar suposto comportamento ilegal da concessionária, vê-se que o recorrido apresentou lastro probatório suficiente para demonstrar o direito alegado.

Pois bem.

Da análise das imagens colacionadas no Id. 3573274, páginas 4-7, fica claro que a instalação de nº 1793068 pertence à Sra. Cleuza Maria de Souza Rezende, vizinha do recorrido, porém, por algum equívoco da empresa, o mesmo número foi anotado no quadro de medidores do autor. Constatação reforçada pelo fato de nenhum dos medidores do requerente possuir a referida instalação, de acordo as faturas apresentados no Id. 3573274, págs. 8-10.

Levando isso em consideração, a própria recorrente afirma que, no dia 03/06/2020, a Sra. Cleuza Maria, titular da instalação nº 1793068, esteve em uma de suas agências e solicitou o desligamento do fornecimento (Encerramento Contratual), cujo atendimento foi cumprido em 05/06/2020 (Id. 3573303, pág. 9), mesma data na qual houve suspensão do fornecimento de energia no imóvel do autor.

Inclusive, na audiência de instrução e julgamento de 25/05/2022, a testemunha Ana Cristina de Souza Rezende Silva, filha da Sra. Cleuza Maria, informou que em razão de sua corretora ter conseguido alugar a casa em Piúma, poucos dias depois, solicitou à EDP o cancelamento da solicitação feita anteriormente. E, neste momento, foi informada que não precisaria cancelar, uma vez que a energia não chegou nem mesmo a ser desligada. Desse modo, acredita ter havido erro da EDP ao suspender o fornecimento de energia do imóvel do recorrido, justamente por serem vizinhos.

Ora, se o medidor correto foi retirado, como a energia do imóvel da Sra. Cleuza não foi desligada?

É evidente, então, a existência de falha na prestação do serviço no momento em que houve a retirada do medidor do recorrido ao invés daquele pertencente à sua vizinha. A concessionária errou ao anotar o mesmo número de instalação no quadro de padrão do autor e no de sua vizinha. Também falhou ao não verificar se o número de instalação anotado na caixa de padrões do requerente correspondia ao número do medidor abaixo.

Acrescenta-se, ainda, ter sido demonstrado pelo recorrido, através de fotografias, que o seu medidor foi retirado pela recorrente e não por terceiros, haja vista que a caixa onde se encontrava o aparelho foi fechada com um lacre da empresa ré, com numeração e QRCODE próprios (Id. 3573247, págs. 1-4). Aliás, o Id. 3573250 certifica a inativação da instalação de nº 85233, o que mais uma vez, corrobora as alegações autorais.

Assim, não provada qualquer justificativa legítima que autorizasse a suspensão do serviço e tendo a recorrente condições de produzir prova idônea quanto a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte adversa, desponta que a ré não se desincumbiu do ônus da prova, o que é ponderado em seu desfavor.

Sob tal perspectiva e ao enfoque da responsabilidade objetiva, preconizada pelo artigo 14, caput, do CDC,
patente a falha praticada pela recorrente, que deixou de zelar pelo bom funcionamento do serviço, gerando prejuízos ao consumidor.

Por consequência, certo é que a interrupção indevida do fornecimento de energia no imóvel do recorrido, no dia 05/06/2020, impossibilitou o aluguel do espaço nos termos acordados no contrato de Id. 3573246. Em razão disso, o autor se viu obrigado a firmar distrato da contratação de locação
(Id. 3573253)
, devolvendo a quantia R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) ao locatário, fato que, certamente, causou-o prejuízo, pois deixou de lucrar.
Vota-se, portanto, pela manutenção da r. sentença para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.600,00, a título de danos materiais.

De outra quadra,
em relação ao dano moral, entende-se por configurado
, tendo em vista que a suspensão do serviço considerado essencial é circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ. Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
, ‘‘o autor entrou em contato com a requerida pela via administrativa, por diversas vezes, com o fito de informar o equívoco da ré e solicitar o reestabelecimento da energia (protocolos nº 2006133732, 2006151098, 2006151644, 2006224346, 2006228460), sendo reestabelecida a energia elétrica em seu apartamento somente 14 dias depois’’. Outrossim, não se desconsidera o constrangimento passado pelo recorrido ao ter que cancelar o contrato de locação acordado com o Sr. Thiago Lobato de Souza, às vésperas da entrada do inquilino no imóvel.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)